Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740739-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D AGRAVADO: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO DESPACHO Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem pedidos liminares, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 13:33:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora